Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740703-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER EMBARGADO: GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA, BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, ROSALINO DA SILVA DIAS, DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, LINDALVA GONCALVES DIAS, ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de março de 2021 10:03:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador